Tribunal: TJBA
Processo: 8149888-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149888-49.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS INICIAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo recorrente, a qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento integral das custas processuais iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a consequência jurídica do pedido de dilação de prazo formulado para comprovação do recolhimento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado examina expressamente a existência de pedido de dilação de prazo formulado pela parte autora na origem. 5. O julgado consigna que, ainda que se admita a dilação informal do prazo, o recolhimento efetuado foi apenas parcial, pois a parte autora comprovou o pagamento das custas relativas à diligência de apreensão do bem, deixando de recolher as custas referentes à citação, conforme determinado no despacho proferido pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o pedido de dilação de prazo e fundamenta a manutenção da extinção do processo no cumprimento apenas parcial da determinação judicial proferida anteriormente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, 1.022 e 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8149888-49.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente, BANCO BRADESCO S/A e LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA